Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PENHORA. VALOR DE SALDO ORIUNDO DE SEGURO DE VIDA CANCELADO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora de valores a serem devolvidos em razão do cancelamento de apólice de seguro de vida, pois, retornando à esfera de disponibilidade, não estão protegidos pela impenhorabilidade (CPC/2015 833 VI).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.